Tribunal: TJES
Processo: 5000873-76.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000873-76.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO LUCAS DA CUNHA
RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO NÃO IMEDIATA. PRAZO DE ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (REsp 1.119.300/RS). TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LEI Nº 14.905/2024. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE RETENÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a administradora de consórcio à restituição parcial dos valores pagos, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir do momento da exigibilidade da obrigação, a ser efetivada no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, com dedução proporcional da taxa de administração, afastando-se o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a restituição imediata dos valores, afastamento da retenção da taxa de administração, alteração do termo inicial dos juros e condenação por danos morais, alegando situação de vulnerabilidade decorrente de necessidade de tratamento médico de sua filha.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Definir o momento da restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente;
(ii) Verificar a legalidade da dedução da taxa de administração;
(iii) Estabelecer o termo inicial de incidência dos juros moratórios;
(iv) Analisar a configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, não sendo devida de forma imediata, sob pena de comprometimento do equilíbrio financeiro do sistema consorcial.

A orientação encontra respaldo no Enunciado nº 25 das Turmas Recursais do TJES, que adota idêntica sistemática.

Quanto à taxa de administração, é legítima sua dedução proporcional ao período em que o consorciado integrou o grupo, por constituir remuneração pelos serviços efetivamente prestados, nos termos da Lei nº 11.795/2008, devendo ser calculada sobre o valor do crédito e limitada ao tempo de permanência, sob pena de enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

No tocante aos juros moratórios, considerando a inexistência de mora do grupo consorcial, sua incidência deve ocorrer apenas a partir do momento em que a obrigação se torna exigível, qual seja, após o decurso do prazo de 30 dias do encerramento do grupo, não sendo aplicável a tese de incidência a partir do pedido de desistência. A atualização do débito deve observar os critérios estabelecidos pelos arts. 389 e 406 do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

Por fim, não se verifica a ocorrência de dano moral, porquanto ausente demonstração de violação a direito da personalidade. A retenção dos valores decorre da própria natureza do contrato de consórcio e observa a sistemática legal e jurisprudencial aplicável, inexistindo retenção indevida ou falha na prestação do serviço. A situação narrada não ultrapassa o mero dissabor decorrente da relação contratual, sendo insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, a qual deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), sendo legítima a dedução da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo; os juros moratórios incidem apenas a partir do momento em que a obrigação se torna exigível, isto é, após o decurso do referido prazo, devendo a atualização do débito observar os critérios previstos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024; por fim, a ausência de falha na prestação do serviço e de retenção indevida de valores afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.795/2008, art. 5º e 27

Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I

Código de Processo Civil, arts. 141 e 492

Lei nº 9.099/95, art. 3º, I

Enunciado 25 da Turma de Uniformização

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - REsp 1363781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031709-22.2018.8.08.0035, Relator: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2025;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que firmou contrato de consórcio e optou por desistir da pactuação. Sentindo-se prejudicada, solicita a declaração de nulidade do contrato, devolução imediata e integral do valor adimplido e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo:

a) PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar a requerida a restituir à parte autora a importância R$ 2.285,03 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e três centavos) corrigida monetariamente desde a data dos desembolsos, conforme a planilha do extrato de pagamento no ID. 65151633 - Pág. 1, nos termos da súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% a conta da citação (art. 405, do Código Civil). A correção monetária e os juros de mora incidirão de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, da seguinte forma: i) até o dia 29/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da referida lei), a atualização monetária será realizada com base na Tabela Prática do TJES (INPC), e os juros de mora serão de 1% ao mês; ii) a partir do dia 30/08/2024 (data da vigência da Lei nº 14.905/2024), o índice de correção monetária será o IPCA, e os juros de mora seguirão a taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, com alteração dada pela Lei nº 14.905/2024. Caso a taxa legal (SELIC) apresente resultado negativo, será considerado percentual igual a zero para fins de cálculo dos juros de mora no período de referência (art. 406, § 3º, do Código Civil, com a redação dada pela lei nº 14.905/2024),
a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição a partir do 31º dia do encerramento do grupo;

b) IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Via de consequência
, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC.

Em sede de Recurso Inominado, o autor busca a reforma da sentença que condicionou a devolução de valores pagos (R$ 3.085,03) ao encerramento do grupo, previsto para 2029. O recorrente fundamenta o pedido de
restituição imediata
na proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana, uma vez que a desistência do consórcio foi motivada pela necessidade urgente de custear tratamentos médicos para sua filha diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, o recurso contesta a retenção de R$ 800,00 a título de taxa de administração por falta de prova de prejuízo , requer que os juros e correção monetária incidam a partir do 31º dia da desistência — conforme a Súmula 35 do STJ — e pleiteia R$ 1.500,00 em indenização por danos morais devido à angústia causada pela retenção indevida dos recursos em momento de vulnerabilidade familiar.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas pela empresa ré no Id. nº 17892950.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
THIAGO LUCAS DA CUNHA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como o caso dos autos, o valor previamente adimplido pelo consorciado não deve ser imediatamente restituído, devendo ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo, conforme disposto pelo juízo sentenciante.

Passo a análise da validade da cobrança da taxa de administração e retenção de valores pela administradora do consórcio quando da restituição devida ao consorciado desistente.

Em relação a
taxa de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 09 (nove) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida será proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético, conforme disposto em sede de sentença:

Assim, considero devida a devolução parcial dos valores pagos a título de taxa de administração, sendo compensados os valores da taxa de forma proporcional aos meses em que a consorciada se manteve efetivamente no fundo sobre o valor integral do contrato, não podendo ser calculada sob o valor pago, pois a redução seria desproporcional, gerando desequilíbrio contratual em benefício do consorciado desistente, posto que não remunerará de forma adequada a administradora pelo tempo de vigência do ajuste.

Nesse sentido, a eventual quantia antecipada a título de taxa de adesão deve ser deduzida do total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo, de acordo com o art. 27, §3º, inc. II, da Lei nº 11.795/08, ou seja, não se trata de um acréscimo financeiro, de modo que deve ser respeitado o percentual máximo pactuado.

Assim, a ré tem direito ao recebimento da taxa de administração de acordo com o percentual estipulado em cada contrato, calculada sobre o valor do crédito, porém, para fins de restituição, especialmente dos consorciados desistentes ou excluídos, esse percentual deve ser proporcional ao tempo da permanência do autor no grupo, de 84 meses, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar pelo período em que o serviço não lhe foi prestado. Nesse sentido: [...]

Assim, considerando que a taxa de administração previsto no contrato é de 13,99% e a duração do grupo é de 84 meses, tem-se o percentual médio de 0,16% ao mês, a título de taxa de administração (13,99% / 84). E, levando em conta que o autor permaneceu no grupo por 09 meses, deve ser aplicado o percentual de 1,6% (0,17% x 10), calculado sobre o crédito (R$ 50.000,00),
o que corresponde a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) do contrato supracitado.

Ademais, considerando a inexistência de mora do grupo consorcial, os juros moratórios somente devem incidir a partir do momento em que a obrigação se torna exigível, qual seja, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, não prevalecendo a tese autoral de incidência a partir do 31º dia subsequente ao pedido de desistência.

No que se refere ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não restou comprovada a ocorrência de lesão a direito da personalidade, tampouco situação excepcional apta a ultrapassar o mero inadimplemento contratual.

No caso concreto, não se evidencia retenção indevida de valores, uma vez que a devolução das parcelas observa a sistemática própria do contrato de consórcio, em conformidade com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ausente violação a direito da personalidade ou circunstância excepcional que justifique a compensação, mantem-se o afastamento do dever de indenizar a título de danos morais.

Nesse sentido dispõe a recente jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. DEDUÇÃO DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como fixou indenização por danos morais. A apelante sustenta que a devolução deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo consorcial, com dedução das taxas contratuais, e pugna pelo afastamento da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir o momento adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer a legalidade das deduções contratuais previstas, como taxa de administração e fundo de reserva; e (iii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos, mas apenas após o encerramento do grupo consorcial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), sob pena de desequilíbrio financeiro do grupo. A administradora pode deduzir da restituição a taxa de administração e o fundo de reserva, sendo este último proporcional ao tempo de permanência do consorciado, nos termos da jurisprudência do STJ. A cobrança de cláusula penal é indevida na ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, conforme entendimento consolidado no STJ. A correção monetária deve incidir desde cada pagamento efetuado pelo consorciado, conforme Súmula 35 do STJ, e os juros moratórios são devidos somente a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial. A indenização por danos morais é indevida, pois não há prova de abalo emocional que ultrapasse o mero dissabor, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na prestação de serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, a ser realizada em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial. A administradora pode deduzir a taxa de administração e a parcela proporcional do fundo de reserva na devolução dos valores. A cobrança de cláusula penal exige comprovação do efetivo prejuízo ao grupo consorcial.
A correção monetária incide desde o pagamento de cada parcela e os juros de mora contam a partir do 30º dia após o encerramento do grupo
. A indenização por danos morais exige a comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante, não caracterizado pelo simples inadimplemento contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, caput; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010; STJ, Súmula 35; STJ, REsp nº 1.363.781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2.109.460/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.03.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031709-22.2018.8.08.0035, Relator: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa
,
mas suspendo a exigibilidade da cobrança diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)